Tribunal: TJDFT
Processo: 0741620-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0741620-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IVY CAMILLE NASCENTES COELHO FIGUEIREDO, LYNDON JOHNSON DOS SANTOS FIGUEIREDO PACIENTE: YAN BERNARDO OLIVEIRA ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de YAN BERNARDO OLIVEIRA ARAUJO, preso em flagrante em 28/10/2022, e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, e art. 330, caput, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo e desobediência), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria, que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública, e a que indeferiu o pleito de revogação. Os impetrantes alegam, sem síntese, que a decisão não está suficientemente fundamentada, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, o paciente possui condições favoráveis, a prisão é exceção e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. A liminar foi indeferida por esta Relatoria (ID 42144469) e os autos foram encaminhados à autoridade coatora, que juntou informações (ID 42257295). Após, foi juntado parecer da d. Procuradoria de Justiça, manifestando-se pela denegação da ordem (ID 42310100). Na sequência, os impetrantes apresentaram petição requerendo a desistência do feito (ID 42411175). É o relatório. Decido. Os impetrantes juntaram petição de desistência do presente feito, nos seguintes termos: “YAN BERNARDO OLIVEIRA ARAUJO, já qualificado nos autos acima transcritos, vem respeitosamente à presença de V. Exa., por seus advogados infra-assinados, requerer a DESISTÊNCIA do HABEAS CORPUS, em razão da Audiência de Instrução e Julgamento marcada para o dia 31/01/2023, anterior ao julgamento colegiado” (ID 42411175). Assim, tendo os impetrantes, advogados particulares, pedido a desistência deste habeas corpus, a homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado, nos termos do artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça e julgo extinto o processo sem julgamento do mérito. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2023 19:29:36. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator